Tribunal: CARF
Processo: 13839.002269/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM BASE DE CÁLCULO ­ EXCLUSÃO
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO.
A justificação para o empréstimo deve basear-se em outros meios de prova, como a transferência de numerário, coincidente em datas e valores, não bastando a simples informação na Declaração de Ajuste.
Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002269/2005-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.988 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ALCIDES DOMINGOS BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos para desconstituição do lançamento. Súmula CARF no 26: A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM BASE DE CÁLCULO - EXCLUSÃO
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre
depósitos bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos
tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMO NÃO
JUSTIFICADO.
A justificação para o empréstimo deve basear-se em outros meios de prova,
como a transferência de numerário, coincidente em datas e valores, não
bastando a simples informação na Declaração de Ajuste.
Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002269/2005-32
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas fls. 591/629 contra o Acórdão de n. 04-
16.422 (fls. 565/582) proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, na sessão de 23/01/2009, cuja
Ementa:

PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o auto de infração sido lavrado por servidor
competente, com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e, existentes no instrumento os
elementos necessários para que o contribuinte exerça o
direito do contraditório e da ampla defesa, afastam-se as
preliminares de nulidade arguidas.
PRELIMINAR
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se
sobre a constitucionalidade de leis.
UTILIZAÇÃO DE DADOS DA CPMF PELO FISCO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído
novos critérios de apuração ou processo de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas.
É lícita a utilização dos dados da CPMF para a apuração de
outros tributos, após a edição da Lei Complementar n°
lO5/2001 e da Lei n° 10.174/2001.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco ante ao contido na
Lei Complementar n° 105/2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no
art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo, quando não restar devidamente comprovada
a fonte dos recursos.
Lançamento Procedente em Parte

Trata-se de Auto de Infração (fls. 482/485), lavrado em 26/10/2005, referente ao ano
calendário de 2000, que resultou no lançamento de um crédito tributário de R$ 248.322,64 de
IRPF suplementar; R$195.181,59 de juros de mora (calculados até 30/09/2005), R$186.241,98
de multa de ofício, sendo que o Contribuinte foi intimado do lançamento do AI em 27/10/2005
(fl. 492).

Segundo consta do lançamento, contra a contribuinte foi apurada a infração referente à
omissão de rendimentos proveniente de depósitos bancários de origem não comprovada para o
Ano Calendário de 2000.

Em complementação ao lançamento, a SRF emitiu Termo de Constatação Fiscal (fls.
474/479), no qual, afirma que o contribuinte apresentou todos os extratos bancários, depois de
intimado pela Autoridade Fiscal, sendo que, depois de excluídos os valores referente às
transferências de uma conta para outra, resgates de aplicações, empréstimos, estornos, etc., foi
apresentado ao Contribuinte uma planilha com os valores remanescentes relacionados, para que
comprovasse as origens destes valores, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Os valores dos depósitos e créditos bancários a comprovar somaram R$1.824.561,77 (um
milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e sete
centavos), na conta 1036514, do Unibanco, e R$365.902,60 (trezentos e sessenta e cinco mil,
novecentos e dois reais e sessenta centavos), na conta 010007452, do Banespa.

O Contribuinte apresentou suas justificativas, acompanhados de documentação, sendo
que a Autoridade Fiscal aceitou a comprovação de apenas parte dos depósitos apurados, restando
ainda sem origem comprovada os créditos relacionados na planilha de fls. 461/464, no valor de
R$1.501.658,49 (hum milhão quinhentos e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta
e nova centavos).

A DAA do Contribuinte durante o período apurado se encontra nas fls. 6/, na qual há a
declaração de rendimento tributáveis no valor de R$118.413,45; R$33.859,91 de rendimentos
isentos e não tributáveis e de R$32.406,82 de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.

Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Destaca-se que o Contribuinte declara na sua DAA importância em dinheiro no
Domicílio, que no AC 1999 era de R$650.000,00 e no AC 2000 era de R$400.000,00.

Também na DAA, verifica-se que o Contribuinte explora a atividade rural, sendo que no
AC apurado apresentou receita bruta de R$583.157,25 e despesa de R$437.632,72, resultando
em R$145.524,53 (sendo o resultado tributável o de R$116.631,45 e o não tributável o de
R$28.893,08).

Em sua Impugnação (fls. 503/544) a Contribuinte afirma, sumariamente:

 Nulidade por cerceamento de defesa: consubstanciada na impossibilidade de obter
vistas e cópia dos autos, devendo ser declarada nula a presente autuação;

 Nulidade do AI por ausência de certeza e liquidez da exigência fiscal, pois
resultou na exigência de valores que possuem origem efetivamente comprovada
nos autos e que foram inclusive informados nas próprias DIRPF;

 Nulidade do AI, pois indevida a utilização de prova baseada nos extratos
bancários provenientes da CPMF, visto que o disposto no § 3° do art. 11 da Lei n°
9.311/1996, com a redação dada pela Lei n° 10.174/2001, não pode ser aplicado
retroativamente;

 Nulidade do AI por ilegalidade das provas, quebra de sigilo bancário;

 O lançamento deve ser anulado por inobservância das regras fixadas pelo Decreto
n° 3.724/2001;

 Nulidade do AI: os rendimentos são oriundos da atividade rural – critério de
apuração do imposto de renda deve ser diferenciado, consubstanciado nos artigos
60 a 68 do RIR/99.

 No mérito: impossibilidade de aplicação retroativa da LC 105/2001;

 Depósitos Bancários não sustentam a presunção legal de omissão de rendimentos:
entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos não há uma correlação
lógica direta e segura. Sumula n° 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos -
TFR, restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários;
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

 Comprovação da origem dos depósitos: pessoa física não está obrigado a manter
uma escrituração, a não ser o livro caixa exigido para os profissionais liberais, o
que, na prática, torna quase impossível a produção da prova em sentido contrário,
que é a única forma de se afastar a presunção relativa instituída pela Lei 9.430/96

 O contribuinte esclareceu que os depósitos nos valores de R$ 184.190,00
(03.01.2000), R$ 19.000,00 (03.01.2000), R$ 2.200,00 (16.03.2000) e R$
1.100,00 (16.07.2000) se referem a depósitos efetuados em moeda corrente do
país, tendo como origem a importância de R$ 650.000,00 que se encontrava em
poder do declarante em 31.12.1999, como devidamente informado em sua DIRPF
2000, ano-calendário de 1999. Entretanto apenas os depósitos de R$ 184.190,00
(03.01.2000) e R$ 19.000,00 (03.01.2000) foram excluídos – indevido, pois está
comprovada a existência da disponibilidade da origem dos referidos depósitos (R$
2.200,00 de 16.03.2000 e R$ 1.100,00 de 16.07.2000);

 Alguns valores de depósitos estão incluídos o faturamento da Empresa Vera Lúcia
Jacomo Baptista – CNPJ 64.387.152/0001-71, empresa da qual sua esposa é
titular, equivalente ao montante de R$ 58.450,15, como comprova a Declaração
do SIMPLES tempestivamente entregue pela referida empresa.

 Empréstimo à Idalina Alice Baptista – ME (R$75.311,00) – pagamento do
empréstimo feito à irmã, através de diversos cheques emitidos à prazo pelos
clientes de sua loja. Esses cheques eram, então, depositados na conta-corrente do
Impugnante, não havendo possibilidade de identificação individualizada dos
valores depositados;

 Empréstimo à Vanderlei Toscano (R$13.022,00) - foram juntados aos autos as
cópias dos cheques emitidos pelo Impugnante e que foram sacados pelo seu primo
para suprir suas dificuldades financeiras. Esse empréstimo também foi devolvido
ao impugnante durante o ano-calendário de 2000 através de vários depósitos que
seu primo efetuava em sua conta-corrente do UNIBANCO.

 Empréstimo à Tomaz Baptista (R$10.301,00) - foram juntados aos autos as cópias
dos cheques emitidos pelo Impugnante e que foram sacados pelo seu irmão para
suprir suas dificuldades financeiras. Esse empréstimo também foi devolvido ao
impugnante durante o ano-calendário de 2000 através de vários depósitos que seu
primo efetuava em sua conta-corrente do UNIBANCO.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

 Da receita da atividade rural exercida pelo Impugnante: Notas Fiscais emitidas no
ano-calendário de 2000, que demonstram que a maior parte dos recursos que
transitaram em sua conta-corrente tem origem na venda de gado por ele realizada.
As notas demonstram uma movimentação financeira no montante de
R$997.823,78, sendo que a AI considerou apenas R$431.170,27. Seguem anexas
as notas fiscais da atividade rural relativas à venda de gado para a Indústria
Frigorífica Norte Colidense Ltda., CNPJ n° 02.974.627/0001-79, que não foram
aceitas pelo d. agente fiscal e que somam o montante de R$ 566.653,51, crédito
esse que deve ser imediatamente excluído do montante relacionado no Auto
(DOC 7 – fls. 555/559);

 Emprego de metodologia equivocada na apuração dos rendimentos omitidos:
movimentação financeira não é base de cálculo de IRPF;

 Desconsideração da disponibilidade do exercício anterior;

 Desconsideração das sobras de recursos do mês anterior;

A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente (fls. 565/582), no seguinte sentido:
 Nulidades: alegada ofensa aos comandos constitucionais do contraditório e da
ampla defesa não pode ser reconhecida. Além de ter-se defendido da autuação
demonstrando conhecimento dos fatos imputados, a impugnante poderia ter
apresentado alegações e documentação comprobatória em aditamento à
impugnação original, o que, com as devidas justificativas, seria acatado pelo
órgão preparador. Não procede igualmente a alegação de ausência da certeza e
liquidez da exigência fiscal;

 Inconstitucionalidade e Ilegalidade: a instância administrativa não compete se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei.

 Aplicação retroativa de dados relativos à CPMF: não houve aplicação retroativa
da lei. A CPMF é contribuição que incide sobre movimentação e transmissão de
valores, créditos e direitos de natureza financeira. O sujeito passivo do tributo são
as instituições financeiras que, na qualidade de responsáveis tributário. A União
precisa receber informações sobre contribuintes, para administrar a CPMF. A Lei
n° 9.311 impõe às instituições financeiras o dever de fornecer periodicamente à
Secretaria da Receita Federal dados relativos à CPMF. E na, mesma linha, a Lei
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Complementar n° 105, de 10/O1/2001, estabelece como uma das exceções ao
sigilo bancário o dever de fomecer tais informações (art. 1°, § 3°, inciso III).
Portanto, o acesso às informações relativas à CPMF e a respectiva utilização para
a fiscalizar tributos de competência da União, além de prescindir de autorização
judicial, não caracteriza violação do direito ao sigilo bancário.

 Quebra de Sigilo Bancário: os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e
demais instituições financeiras, estavam obrigadas a prestar ao Fisco todas as
informações de que dispunham, com relação aos bens, negócios ou atividades de
seus clientes, sem que isso implicasse em quebra do sigilo bancário, nos termos
do art. 197, inciso II, do Código Tributário Nacional – não há qualquer ilicitude
na utilização dos dados obtidos pelo Fisco em relação a CPMF, nem tampouco na
possibilidade de quebra do sigilo bancário;

 Da Infringência ao Princípio da Tipicidade da Tributação e da Ilegitimidade do
Lançamento com Base Apenas em Depósitos Bancários: cabe ao contribuinte
demonstrar a origem dos valores depositados em sua conta bancária; não o
fazendo, a presunção legal é de que tais depósitos se originam de rendimentos
subtraídos à tributação e, portanto, cabe ao fisco proceder simplesmente ao
lançamento dos rendimentos assim obtidos por meio de prova presuntiva, nos
termos legais. Sendo uma presunção legal, não elidida pelo contribuinte com
apresentação de provas, não é necessário a comprovação, por parte da
Fiscalização, do aumento patrimonial do contribuinte. A antiga Súmula n° 182 do
TFR foi baixada quando inexistia legislação dispondo sobre a presunção legal
para tributação da omissão de rendimentos com base em depósitos bancários.
Mas, com o advento do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, tal lacuna foi preenchida;

 Mérito:
Com relação à alegação dos valores disponíveis pelo declarante em sua DIRPF do
AC 1999, acolhe a justificativa e exclui os valores impugnados;

 Das receitas da empresa de Vera Lúcia Jacomo Baptista: não pode ser acatada a
alegação de que devem ser excluídos do levantamento fiscal o montante de R$
58.450,15, referente ao faturamento da empresa Vera Lúcia Jacomo Baptista,
CNPJ n'f 64.387.152/0001-71, informado na DIPJ Simples. O contribuinte
deveria ter apresentado documentação hábil e idônea que pudesse identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstrasse de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

 Dos empréstimos: quaisquer alegações de empréstimos são matérias de cunho
exclusivamente probatório. A mera declaração prestada pelos tomadores dos
empréstimos não desobriga o contribuinte a fazer prova efetiva do empréstimo.
Para tanto, não basta apenas o contrato de mútuo firmado, há necessidade da
prova do real recebimento do numerário a título de empréstimo ou seu pagamento.

 Atividade Rural: em sua impugnação, limitou-se a repetir que já apresentara notas
fiscais que comprovariam uma movimentação financeira no montante de RS
997.823,78, e que a autoridade considerara apenas R$ 431.170,27. Ou seja,
mesmo conhecendo os motivos que levaram o auditor fiscal à não aceitação das
suas justificativas, o contribuinte limitou-se a repeti-las em sua impugnação,
quando deveria ter trazido a documentação comprobatória, coincidente em data e
valores, que estabelecesse o liame entre os depósitos bancários e as alegadas
receitas da atividade rural, razão porque não se pode acatar a impugnação quanto
a este item.

Contrariado, o Contribuinte apresenta Recurso Voluntário (fls. 591/629) no qual requer:
 Nulidade da DRJ – matéria não apreciada – cerceamento de defesa: AI lançado
sem aplicar a legislação dos rendimentos provenientes da atividade rural, nos
termos do art. 60 a 68 do RIR/99 - impossibilidade de aferir a omissão de receita
ou rendimentos com base nos critérios eleitos pelo artigo 42 da Lei 9.430/96, ou
no artigo 849 do RIR/99 para o caso em tela uma vez que a predominância de
recursos e dispêndios do Recorrente é oriunda da atividade rural por ele exercida;

 Nulidade do AI, pois indevida a utilização de prova baseada nos extratos
bancários provenientes da CPMF, visto que o disposto no § 3° do art. 11 da Lei n°
9.311/1996, com a redação dada pela Lei n° 10.174/2001, não pode ser aplicado
retroativamente;

 Nulidade do AI por ilegalidade das provas, quebra de sigilo bancário;

 O lançamento deve ser anulado por inobservância das regras fixadas pelo Decreto
n° 3.724/2001;

 No mérito: impossibilidade de aplicação retroativa da LC 105/2001 - Vedação à
utilização das informações da CPMF para a constituição do crédito tributário;

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

 Depósitos Bancários não sustentam a presunção legal de omissão de rendimentos:
entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos não há uma correlação
lógica direta e segura. Sumula n° 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos -
TFR, restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários;

 Alguns valores de depósitos estão incluídos o faturamento da Empresa Vera Lúcia
Jacomo Baptista – CNPJ 64.387.152/0001-71, empresa da qual sua esposa é
titular, equivalente ao montante de R$ 58.450,15, como comprova a Declaração
do SIMPLES tempestivamente entregue pela referida empresa.

 Empréstimo à Idalina Alice Baptista – ME (R$75.311,00) – pagamento do
empréstimo feito à irmã, através de diversos cheques emitidos à prazo pelos
clientes de sua loja. Esses cheques eram, então, depositados na conta-corrente do
Impugnante, não havendo possibilidade de identificação individualizada dos
valores depositados;

 Empréstimo à Vanderlei Toscano (R$13.022,00) - foram juntados aos autos as
cópias dos cheques emitidos pelo Impugnante e que foram sacados pelo seu primo
para suprir suas dificuldades financeiras. Esse empréstimo também foi devolvido
ao impugnante durante o ano-calendário de 2000 através de vários depósitos que
seu primo efetuava em sua conta-corrente do UNIBANCO.

 Empréstimo à Tomaz Baptista (R$10.301,00) - foram juntados aos autos as cópias
dos cheques emitidos pelo Impugnante e que foram sacados pelo seu irmão para
suprir suas dificuldades financeiras. Esse empréstimo também foi devolvido ao
impugnante durante o ano-calendário de 2000 através de vários depósitos que seu
primo efetuava em sua conta-corrente do UNIBANCO.

 Da receita da atividade rural exercida pelo Impugnante: Notas Fiscais emitidas no
ano-calendário de 2000, que demonstram que a maior parte dos recursos que
transitaram em sua conta-corrente tem origem na venda de gado por ele realizada.
As notas demonstram uma movimentação financeira no montante de
R$997.823,78, sendo que a AI considerou apenas R$431.170,27. Seguem anexas
as notas fiscais da atividade rural relativas à venda de gado para a Indústria
Frigorífica Norte Colidense Ltda., CNPJ n° 02.974.627/0001-79, que não foram
aceitas pelo d. agente fiscal e que somam o montante de R$ 566.653,51, crédito
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

esse que deve ser imediatamente excluído do montante relacionado no Auto
(DOC 7 – fls. 555/559);

 Emprego de metodologia equivocada na apuração dos rendimentos omitidos:
movimentação financeira não é base de cálculo de IRPF;

 Desconsideração das sobras de recursos do mês anterior;

 Impossibilidade de SELIC sob multa de ofício;

Este é o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
Admissibilidade

Conforme comprova a fl. 588, o Contribuinte foi intimado em 02/03/2009, tendo
apresentado seu Recurso Voluntário em 02/04/2009 (fl. 591), razão pela qual se considera
tempestivo.

Desta forma, conhece do Recurso Voluntário e passa à análise de seu mérito.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte diante do resultado da DRJ,
que manteve o lançamento parcialmente, referente à omissão de rendimentos provenientes de
depósitos bancários sem origem, exigindo-se, após revisão da DRJ, imposto suplementar no
valor de R$ 248.322,64, acrescido da multa de oficio e juros de mora.

Depósitos Bancários - Omissão de Rendimentos – Quebra de Sigilo Bancário

Considerando que as demais nulidades suscitadas pelo Contribuinte em seu Recurso
voluntário são também matéria de mérito do lançamento remanescente, decide-se conjuntamente
as preliminares com o mérito.

Sobre a legislação que permeia o lançamento, a Lei no 9.430/96, destaca-se:
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Este Conselho editou as seguintes Súmulas sobre a matéria:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada

Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.

Da mesma forma é o entendimento das Jurisprudências Consolidadas deste Conselho:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. A mera indicação de que haveria débitos relativos a
pagamentos de pessoa jurídica não logra comprovar a origem de depósitos bancários.
(Acórdão no 9202-003.738 - 28/01/2016)
....................
Considera-se como comprovação de origem, para valores creditados em conta de
depósito, o oferecimento de valor equivalente ao fisco, em Declaração anual de Ajuste
de IRPF, a título de Rendimentos Isentos ou não tributáveis ou ainda, sujeitos á
tributação exclusiva na fonte, não tem o efeito de comprovação de origem desses
valores, aplicando-se a eles a presunção legal de omissão de rendimentos. (Acórdão no
9202-003.902 - 3/04/2016)

Portanto, a Legislação e a Jurisprudência determinam que o lançamento fundado em
depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9430/1996,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, cabendo ao Contribuinte o ônus de
comprovar a origem de tais depósitos, com documentação hábil e idônea.

Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre quando do
momento em que se constata os depósitos, em que o Contribuinte não comprova, embora
intimado, a origem desses recursos disponibilizados em suas Contas Bancárias.

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos bancários identificam os valores que circularam na conta corrente
da Contribuinte, incompatível com os rendimentos tributáveis declarados em sua DAA do
mesmo período, cabendo a esta comprovar a origem dos depósitos, através de documentação
hábil e idônea.

Não há quebra de sigilo bancário no lançamento realizado desta forma, visto que não
houve qualquer rompimento das garantias fundamentais constituídas na CF/88, pois, no presente
caso, a fiscalização apenas exerceu seu dever de fiscalizar, conforme determina e possibilita a
lei.

É o próprio CTN, em seu artigo 197, inciso II, que impõe a obrigação de os bancos e
outras instituições financeiras prestarem informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:

Art. 197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a
prestar à autoridade administrativa todas as informações de
que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades
de terceiros:

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais
instituições financeiras;

A matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001,
que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto n° 3.724, do mesmo ano. Seu artigo 1°, § 3°,
inciso VI, artigo 5° e artigo 6° preceituam

Art. 19 As instituições financeiras conservarão sigilo em suas
operações ativas e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

VI - a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidos nos artigos 29, 39, 49, 59, 69, 79 e 9 desta Lei
Complementar.

Art. 59 O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à
periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os
quais as instituições financeiras informarão à administração
tributária da União, as operações financeiras efetuadas
pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 4° Recebidas às informações de que trata este artigo, se
detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de
cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que
necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para
a adequada apuração dos fatos.
(...)
Art. 69 As autoridades e os agentes fiscais tributários da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e
os documentos a que se refere este artigo serão conservados
em sigilo, observada a legislação tributária.

Desta forma, a teor das normas citadas, não há qualquer violação à legislação vigente
quanto ao sigilo bancário da Contribuinte. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a Legislação
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

dá ao Fisco esta prerrogativa, ela impõe, aos servidores públicos, que vierem a ter conhecimento
dos dados bancários da Contribuinte, o dever de oficio de mantê-las em sigilo, prevendo,
inclusive com a tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e
que deva permanecer em segredo.

Para melhor compreensão, seguem abaixo os citados dispositivos:

Decreto n ° 3. 724/2001
Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de
qualquer informação obtida nos termos deste Decreto, em
finalidade ou hipótese diversa da prevista em lei,
regulamento ou ato administrativo, será responsabilizado
administrativamente por descumprimento do dever funcional
de observar normas legais ou regulamentares, de que trata o
art. 116, inciso III, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de
1990, se o fato não configurar infração mais grave, sem
prejuízo de sua responsabilização em ação regressiva
própria e da responsabilidade penal cabível.

Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a
divulgação ou revelação de qualquer informação de que
trata este Decreto, constante de sistemas informatizados,
arquivos de documentos ou autos de processos protegidos
por sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei
n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei ni' 8.112, de
1990, ficará sujeito à penalidade de demissão, prevista no
art. 132, inciso IX, da citada Lei n. 8.112, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.

Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante
atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a
sistemas de informações, banco de dados, arquivos ou a
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

autos de processos que contenham informações mencionadas
neste Decreto, será responsabilizado administrativamente,
nos termos da legislação especifica, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica
no caso de o servidor utilizar-se, indevidamente, do acesso
restrito.

Código Penal
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo
e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a
revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o
fato não constitui crime mais grave.

Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de informações
junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o Fisco verificar a veracidade das
informações prestadas pelos Contribuintes em suas DAA.

No entanto, por outro lado, obedecendo o mandamento do artigo 5°, inciso X, da CF, da
inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga um sério comportamento ético profissional dos
servidores que tenham conhecimento destas informações. Portanto, aí sim, está o sigilo bancário,
e não na transferência de informações bancárias de instituições privadas para um órgão de
Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo fiscal que ao
bancário absorve.

Desta forma, não se vislumbra a quebra do sigilo bancário da contribuinte no
presente caso.

Nos documentos apurados pela fiscalização, apresentados pelas instituições financeiras,
constatou-se que a Contribuinte apresentou uma movimentação financeira, durante o período
apurado, incompatível com a renda declarada em sua DAA.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Assim, não cabe ao julgador administrativo discutir se tal presunção de renda é
equivocada ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais (art. 116, inc. III, da
Lei n° 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento
tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).

Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia
do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão de receita ou
de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (art. 42, caput, da Lei n°9.430/1996).

Repisa, ao julgador administrativo não cabe decidir se esta medida é certa ou justa. Se a
lei determina o resultado, o julgador administrativo deve aplicar a lei, em cumprimento ao
princípio da legalidade.

Sobre a alegação de que o lançamento aplicou, de forma retroativa, a Lei Complementar
105/2001 e da Lei 10.174/2001, destaca-se que o CTN, em seu art. 144, §1o determina que:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.

§
1o
Aplica-se
ao
lançamento
a
legislação
que,
posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação,
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito
maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Portanto, não procede tal argumento, visto que é notória a possibilidade de aplicação
dos mencionados instrumentos legais de forma retroativa, uma vez que, tão somente,
ampliam os poderes de investigação do Fisco, sendo que, inclusive, o STJ já manifestou o seu
entendimento neste sentido no RESP 529818/PR e no ERESP 726778/PR.

Ademais, nos lançamentos de IRPF incidente sob a omissão de rendimento provenientes
de depósitos bancários sem origem comprovada, verifica-se que o entendimento consolidado da
Câmara Superior deste Conselho é pela exclusão dos valores tributáveis informados na
Declaração de Ajuste Anual, pelo Contribuinte, da base de cálculo do lançamento.

Isto se dá, visto que a presunção legal instituída pelo Art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
tem por objetivo trazer à tributação os valores depositados em conta corrente do sujeito passivo,
para os quais não haja comprovação de origem. Em outras palavras, aceitando-se a possibilidade,
a ser comprovada pelo sujeito passivo, de que um depósito possa ter ocorrido por motivos que
não impliquem tributação, na falta da comprovação, considera-se que o depósito enseja
rendimentos a serem tributados.

O oferecimento de valores ao Fisco, como rendimentos tributáveis, na declaração, por
parte do sujeito passivo, tem exatamente o efeito buscado pela norma.

Por fim, ainda sobre a legislação que versa o lançamento, com relação aos depósitos
bancários, necessário destacar a seguinte Súmula do CARF:

Súmula CARF no 32:

A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado
com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.

Se o contribuinte não junta a prova da ocorrência deste fato com documentação idônea, o
lançamento deve ser mantido.

O Imposto de Renda e sua Declaração são obrigações personalíssimas do Contribuinte,
sendo sua responsabilidade única as informações prestadas quando do preenchimento de sua
declaração anual de ajuste.

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).

Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.

A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que não pode
desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.

Desta forma, como visto pela fundamentação trazida, há presunção relativa de fato
gerador de renda nos depósitos bancários sem comprovação da origem, que enseja o lançamento
de IRPF. A presunção relativa determina ao Contribuinte, através de documentação hábil e
idônea, apresentar a origem desses depósitos.

No que consiste a prova da origem, o mínimo de documentação necessária para justificar
a origem seria aquela capaz de vincular os valores dos depósitos com as datas em que os mesmos
foram realizados.

Antes de analisar as justificativas trazidas pelo Contribuinte, com relação ao que
determina a legislação e a jurisprudência sobre a exclusão da base de cálculo do IRPF lançado, o
valor declarado pelo Contribuinte em suas DAA do período apurado como rendimento tributável,
verifica-se que, no presente lançamento, a Autoridade Fiscal já procedeu a exclusão deste valor.

Portanto, não se reduz, da base de cálculo do IRPF lançado, o valor declarado como
rendimento tributável pelo Contribuinte em sua DAA.

Com relação às justificativas trazidas pelo Contribuinte, que imputa que alguns dos
valores de depósitos estão incluídos o faturamento da Empresa Vera Lúcia Jacomo Baptista –
CNPJ 64.387.152/0001-71, empresa da qual sua esposa é titular, equivalente ao montante de R$
58.450,15, como comprova a Declaração do SIMPLES tempestivamente entregue pela referida
empresa, pontua-se.

Apesar de o Contribuinte juntar a Declaração do SIMPLES da empresa de sua esposa e
afirmar que alguns dos depósitos circulados em sua Conta Bancária é proveniente do
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

faturamento desta empresa, verifica-se que a documentação não é suficiente para justificar a
origem.

Isto, pois, não se sabe quais os valores, que efetivamente circularam na Conta Bancária
do Contribuinte, são de fato proveniente deste faturamento da empresa. Não há uma
documentação que vincula quais os depósitos (datas e valores) dizem respeito à empresa da
esposa do Contribuinte, de forma a identificar de fato a origem desses depósitos.

Desta forma, indefere-se o pedido.

De igual maneira não se pode acatar a justificativa apresentada pelo Contribuinte de que a
outra parte dos depósitos sem origem diz respeito à empréstimos pessoais a familiares. Sobre
este aspecto, destacam-se as seguintes Jurisprudências Consolidadas deste Conselho:

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A presunção de existência de omissão de rendimentos,
quando da constatação de acréscimo patrimonial não
justificado por rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
isentos e tributados exclusivamente na fonte, pode ser
afastada mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, aqui inclusa aquela que comprove a efetividade de
empréstimos realizados na qualidade de tomador, ainda que
não comprovada a efetiva transferência de numerário do
mutuante ao mutuário. Acórdão no 2201-002.767 -
26/01/2016)
..........................
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO.
A justificação para o empréstimo deve basear-se em outros
meios de prova, como a transferência de numerário,
coincidente em datas e valores, não bastando a simples
informação na Declaração de Ajuste. (Acórdão no 2201-
002.723 - 09/12/2015)

O Contribuinte junta declarações unilaterais firmadas pelos familiares, nas quais afirmam
que diversos valores depositados na Conta Bancária do Contribuinte dizem respeito à
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-006.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

pagamentos do empréstimo tomado com o mesmo. Ocorre que tais declarações gerais não
indicam quais seriam os cheques/valores depositados e de quais datas que fazem parte deste rol
de pagamentos.

Como bem delimita esta questão da prova a Jurisprudência Consolidada do Acórdão no
2201-002.723: “a justificação para o empréstimo deve basear-se em outros meios de prova, como
a transferência de numerário, coincidente em datas e valores”. Entendo que a prova juntada é
insuficiente, razão pela qual, indefiro o pedido do Contribuinte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, negar preliminar para no
mérito NEGAR PROVIMENTO

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital